Tribunal: STF
Processo: HC 265119
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado Nulidades. Reconhecimento pessoal. Pleito de absolvição. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allan Martins de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.015.333/SP (evento 4, fls. 284-8).



    O paciente foi condenado à pena 8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal (evento 4, fls. 77-85). 



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade decorrente do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “No presente caso, restou comprovado que o reconhecimento ocorreu de maneira unilateral, com a apresentação exclusiva da fotografia do paciente, o que compromete a idoneidade do ato”. Aponta a ausência de provas de autoria para lastrear a condenação. Sustenta a exasperação indevida da pena-base, tendo em vista a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente como a primariedade devendo ser fixada no patamar mínimo. Aduz que o registro de atos infracionais não pode ser utilizados como maus antecedentes. Assevera a necessidade do reconhecimento da atenuante da menoridade. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 4, fls. 284-5): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal a quo. 



    2. A defesa alega que foram impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ e pelos artigos 932, III, e 1021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não comprovou que impugnou, de forma concreta e específica, o fundamento da inadmissibilidade recursal referente ao óbice da Súmula n. 7 do ST J, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ’.



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.015.333/SP, ao seguinte fundamento:



    “O agravo não merece provimento. 



    A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se o trecho:



    ‘[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: 



    [...] 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ" (fls. 639/640).



    Nas razões deste agravo regimental, o agravante não comprova que no agravo em recurso especial impugnou a fundamentação apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, devendo, portanto, ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual estabelece ser ‘inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”



    Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente